Tribunal: TJDFT
Processo: 0737572-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737572-45.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA MARIA DA SILVA, TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA, DAVI FREIRE MOTA DA SILVA AGRAVADO: SEBASTIAO CARLOS REZENDE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Débora Maria da Silva, Terezinha Maria de Jesus Silva e Davi Freire Mota da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0731266-28.2019.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pelos executados, ora agravantes, determinando a transferência do valor bloqueado para conta judicial para consequente expedição de alvará de levantamento. Em suas razões recursais (ID 30937000), os agravantes aduzem que houve reconhecimento da revelia na fase de conhecimento, não lhes possibilitando alegar as matérias de defesa. Argumentam que, na impugnação ao cumprimento de sentença, apontaram matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, no tocante à correção monetária, porquanto o título exequendo se revela extra petita ao estabelecer juros moratórios contratuais sendo que o autor requereu a incidência de juros legais. Sustentam que a penhora ocorreu em conta poupança, de cunho impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC. Abalizam que, “em que pese o juízo a quo alegar que os agravados não apresentaram extrato bancário que comprove a impenhorabilidade da conta, a própria resposta com o pequeno bloqueio na conta das agravantes já comprova que tinha menos que 40 salários mínimos”. Assinalam que a manutenção da constrição lhes acarretará prejuízos, pois o valor não está escorreito e realizado sobre verbas impenhoráveis, destinadas ao sustento dos titulares das contas poupança. Assim, requerem “a antecipação da tutela recursal para que seja reformada a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes, no sentido de nulidade da sentença a quo por matéria de ordem pública, aplicação da correção monetária com juros legal e não contratual”. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão, com a confirmação da liminar. Preparo ao ID 30937002. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Ademais, o art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque o cumprimento de sentença deve se cingir aos parâmetros balizados no título executivo judicial, não havendo como dele extrair pontos que não foram decididos na formação do título, ressaltando-se que o art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a discussão de mérito não mais sujeita a recurso. No aspecto, confira-se o dispositivo da sentença exequenda: Ao exposto, julgo procedente o pedido para condenar os réus a pagarem ao autor a quantia de R$ 11.716,60 (onze mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta centavos), corrigida a partir da distribuição da ação e com juros contratuais a partir da citação. Nessa perspectiva, em um juízo de cognição sumária, não exsurge a probabilidade do direito alegada, tendo em vista que o cumprimento de sentença se coaduna com os limites do título e prossegue à satisfação do crédito do exequente. Ressalta-se que os executados, ora agravantes, foram citados na fase de conhecimento e não apresentaram resposta, não se revelando oportuna, de plano, a impugnação apresentada. Ademais, impende registrar que, a despeito de os agravantes discorrerem, em suas razões recursais, acerca da impenhorabilidade das verbas objeto de penhora, não pleitearam a desconstituição da constrição a título de tutela de urgência recursal, tampouco no pleito concernente à reforma da decisão agravada. Logo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da parte agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida com afinco quando do julgamento de mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora